Tribunal: TJBA
Processo: 8006057-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006057-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: JANAINA DOS SANTOS CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITO ESSENCIAL. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA, "NÃO PROCURADO". INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ; NECESSIDADE DE EFETIVO ENVIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE BUSCA E APREENSÃO SEM MORA. RECURSO DESPROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO Nº 8006057-09.2025.8.05.0000. ANO: 2025. JURISPRUDÊNCIA: STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ; STJ, REsp 1.951.662/RS (TEMA 1.132). I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Honda S/A contra decisão proferida em sede de ação de busca e apreensão, na qual o Juízo de origem indeferiu o pedido liminar, ao entender que não houve constituição válida em mora da parte devedora, Janaina dos Santos Campos, em razão de a notificação extrajudicial não ter sido efetivamente enviada ao endereço contratual. Consta da decisão agravada que a notificação foi devolvida ao remetente com a informação "NÃO PROCURADO", o que inviabiliza a caracterização da mora essencial à concessão da medida liminar de busca e apreensão, nos termos da jurisprudência do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a informação "NÃO PROCURADO" inviabiliza a constituição em mora do devedor fiduciário e, consequentemente, o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, à luz do entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.132 do STJ firmou a tese de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de seu recebimento pelo devedor ou por terceiros. Contudo, a jurisprudência do STJ excepciona a aplicação da tese supracitada nas hipóteses em que a notificação sequer sai da agência dos Correios para tentativa de entrega, como no presente caso, em que a correspondência foi devolvida com a anotação "NÃO PROCURADO". Dessa forma, a ausência de tentativa efetiva de entrega impossibilita a configuração da mora, requisito indispensável para a concessão da liminar de busca e apreensão. Tal entendimento está consolidado na jurisprudência do STJ, consoante julgado recente: "A notificação extrajudicial que sequer sai da agência dos correios para entrega não constitui mora, sendo inaplicável a tese do Tema 1.132/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/05/2024, DJe 04/06/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a liminar na origem. Tese de julgamento: "1. A tese firmada no Tema 1.132 do STJ não se aplica às hipóteses em que a notificação extrajudicial é devolvida ao remetente sem sequer sair da agência dos Correios, com a informação 'NÃO PROCURADO'." "2. A ausência de tentativa de entrega da notificação inviabiliza a constituição em mora do devedor fiduciário e, por conseguinte, o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei nº 4.728/1965, art. 2º, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/05/2024, DJe 04/06/2024; STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09/08/2023 (Tema 1.132). Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8006057-09.2025.8.05.0000, da Comarca de Barra do Estiva, em que figuram, como Agravante, BANCO HONDA S/A, e, como Agravada, JANAINA DOS SANTOS CAMPOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. MM 07